Tribunal: TJSP
Processo: 1024460-83.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – DANOS MORAIS – Acidente de trânsito sem intercorrência na rodovia – Comprovado o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez do segurado e o acidente que o levou a óbito – Agravamento do risco contratado – Perda do direito à indenização securitária – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – A constatação da embriaguez do segurado não afasta a cobertura do seguro de

Ementa:
SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – DANOS MORAIS – Acidente de trânsito sem intercorrência na rodovia – Comprovado o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez do segurado e o acidente que o levou a óbito – Agravamento do risco contratado – Perda do direito à indenização securitária – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – A constatação da embriaguez do segurado não afasta a cobertura do seguro de vida, conforme o disposto na Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça e recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Devido o pagamento da indenização securitária e do auxílio funeral – Não caracterizado o dano moral – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 121.291,41 e do auxílio funeral no valor de R$ 6.064,55